Tribunal: TJSP
Processo: 1000940-61.2023.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contratos bancários cumulada com pedido de repetição do indébito. Empréstimos pessoais. Sentença de extinção sem julgamento do mérito, pelo indeferimento da inicial. Insurgência da autora. Admissibilidade. Inépcia da inicial. Não ocorrência. Suficiente especificação das cláusulas contratuais controvertidas, como determina o art. 330, § 2o do CPC. Clara exposição

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contratos bancários cumulada com pedido de repetição do indébito. Empréstimos pessoais. Sentença de extinção sem julgamento do mérito, pelo indeferimento da inicial. Insurgência da autora. Admissibilidade. Inépcia da inicial. Não ocorrência. Suficiente especificação das cláusulas contratuais controvertidas, como determina o art. 330, § 2o do CPC. Clara exposição de fatos, fundamentação da causa de pedir e formulação do pedido, sem prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa. O descumprimento do disposto no § 3o, do art. 330, do CPC, não autoriza o indeferimento da exordial. Extinção afastada. Sentença anulada. Recurso provido.